Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0731309-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA RECORRIDO: ADILSON ALVES BOTELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. RECONHECIMENTO DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DOS SINDICALIZADOS. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. PODERES PROCESSUAIS LIMITADOS. ATOS DE DISPOSIÇÃO DE DIREITO. EXIGÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO TITULAR DO DIREITO MATERIAL. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA POR ASSEMBLEIA GERAL. ESPACO DE DELIBERAÇÃO SOBRE DIREITOS COLETIVOS E NÃO SOBRE DIREITOS INDIVIDUALMENTE TITULARIZADOS. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por não ser titular do direito material objeto da lide, os poderes processuais do legitimado extraordinário são limitados, sendo-lhe vedado praticar atos dispositivos de direito, salvo com expressa autorização do substituído. 2. A negociação do precatório expedido em ação coletiva na qual foi reconhecido o direito individual homogêneo à percepção do auxílio alimentação depende de autorização expressa concedida individualmente pelos credores, titulares do direito material, sendo insuficiente para descaracterizar a venda a non domino a anuência obtida por meio de assembleia geral, por ser este espaço de discussão e deliberação sobre direitos que pertencem coletivamente aos sindicalizados, enquanto categoria, e não acerca de direitos individuais titularizados pelos sindicalizados. 3. O acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança no 0716147-64.2018.8.07.0000 apenas reconheceu o direito líquido e certo do Sindicato à expedição de certidão de titularidade do precatório, por ter figurado como parte autora nos autos do processo de origem, na qualidade de substituto processual, e por estarem atendidos os requisitos formais estabelecidos pela Portaria Conjunta no 17/2006 do TJDFT, nada dispondo acerca da regularidade da cessão do precatório (2010.00.2.007641-2 PCT) para terceiro, restando afastada a alegação de coisa julgada. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 179 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da decadência do direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 179 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) não há que se falar, na espécie, em julgamento ultra petita ou na caducidade do direito de arguir a nulidade da assembleia que deliberou sobre a venda do precatório, uma vez que a procedência da pretensão indenizatória formulada na petição inicial se funda no reconhecimento da venda a non domino, realizada sem anuência expressa do Autor, titular do direito, e não na existência de defeitos que maculem a reunião assemblear.” (ID 18800421 - Pág. 3). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030